Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistentes as operações impugnadas na petição inicial e no aditamento de id. 137051059, realizadas sem autorização da parte autora entre os dias 6/4/2022 a 19/4/2022, com a exclusão dos seus sistemas; bem como condenar o réu a estornar 12 parcelas no valor de R$ 63,79 e pagar à autora a importância de R$ 15.541,79 (quinze mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos).
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade das transações realizadas sem sua autorização e a condenação do recorrente ao pagamento do valor de R$ 12.866,65. Narrou que possui conta corrente junto ao réu e que, em 06/04/2022, percebeu movimentação irregular em sua conta, no valor de R$ 12.866,65. Afirmou que registrou boletim de ocorrência, sob o no 1.642/2022-0. Sustentou que o réu não agiu com a devida segurança no trato das transações bancárias e que houve má prestação do serviço.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 42250893 e 42250494). Foram ofertadas contrarrazões (ID 42250899).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de causa excludente da responsabilidade objetiva. Em suas razões recursais, o recorrente argúi a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o uso e guarda do cartão e da senha é dever do correntista, bem como que as transações foram realizadas com o uso da senha pessoal e do cartão. Afirma que a recorrida foi vítima de suposta fraude praticada por terceiro, conhecida como “golpe do motoboy”. Argumenta que não teve qualquer participação no evento danoso, uma vez que o fato decorreu de culpa exclusiva da recorrida, afastando o nexo de causalidade. Argumenta que não cabe ao recorrente fiscalizar as transações dos correntistas e que o evento não caracteriza fortuito interno. Sustenta que não houve defeitos na prestação do serviço, inexistindo o dever de reparação de danos. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora é titular de conta corrente junto à instituição financeira, comprovado, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. O serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova da comprovação do rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. É dever do fornecedor comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, tal situação não foi comprovada. As informações dos autos apontam que a parte recorrida/vítima utilizou o telefone do verso do respectivo cartão bancário para entrar em contato com o recorrente e, por aquele meio, foi orientada a entregar os cartões. Diante destas circunstâncias, é compreensível que uma pessoa de inteligência média tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta, em face do princípio da confiança, que deve basear as relações consumeristas.
8. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio. Necessário sublinhar que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, cabendo aos bancos e empresas financeiras disponibilizarem dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de tais fraudes perpetradas por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vulnerável perante estelionato bem engendrado.
9. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, recentemente, por ocasião da PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, revisou o teor da Súmula no 28, nos seguintes termos: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional.”
10. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, ligou para o número do banco e em seguida, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou os respectivos cartões ao suposto funcionário da instituição, inexistindo, portanto, culpa concorrente da recorrida. Comprovado, portanto, que as transações contestadas não foram realizadas por vontade própria da recorrida, correta a declaração de inexistência das operações, devendo o recorrente reparar os danos matérias suportados pela autora.
11. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.